Tribunal: TJDFT
Processo: 0743995-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO DE DESPEJO JULGADAS EM CONJUNTO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. TERMO FINAL DA LOCAÇÃO. DATA PREVISTA NO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREJUDICIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a matéria ventilada no recurso não se revela inédita, sendo dedutível das peças apresentas, reforçada, ademais, em sede de embargos de declaração da sentença, não há que se falar em inovação recursal, preservado o devido processo legal.
2. É válida a notificação que comunica a falta de interesse na renovação da locação que, por isso, se encerra no termo final contratualmente definido.
3. Esvaziado o imóvel e estando ele disponível ao arrendante no seu termo final, no caso, 10/10/2021, tendo a arrendatária, inclusive, enveredado esforços para a devolução das chaves desde então, sem sucesso, tem-se por finalizado o negócio a partir daquela data.
4. Eventuais danos ao imóvel, verificados por vistoria final, são afetos à seara da responsabilidade civil, não constituindo empecilho ao recebimento das chaves pelo arrendante.
5. Sendo despiciendo, já que o imóvel estava disponível às arrendantes desde a rescisão do contrato no seu termo, fica prejudicado o pleito de reintegração de posse do imóvel.
6. Apelações conhecidas e não providas.